Tribunal: TJSP
Processo: 1011769-53.2024.8.26.0161
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
A exigibilidade do prévio requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS como requisito para o exercício do direito à postulação jurisdicional é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos (Resp. n. 1.369.834/SP – TEMA 660).
Agravo desprovido.